Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019190-79.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELIVELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.561.921-00 (RECORRENTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (RECORRIDO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDAS. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante/Reclamante e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Embargante alega que a decisão do acordão está equivocada, ao entender que a reclamada apenas exerceu seu direito de mover a ação contra a recorrente, pois alega que o erro foi reconhecido pela reclamada, vez que foi pedido à desistência do processo, portanto restou comprovado a cobrança indevida das taxas condominiais.

Portanto, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão proferida por esta Turma Recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020